Tribunal: TJES
Processo: 5012006-79.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012006-79.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEY ADRIANO FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DETRAN/ES. PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE 360 DIAS. CANCELAMENTO DO PSDD PELA AUTARQUIA REQUERIDA. INSTAURAÇÃO DE NOVO PSDD SOBRE OS MESMOS FATOS. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO NOVO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5012006-79.2024.8.08.0012

Recorrente: WANDERLEY ADRIANO FERREIRA

Recorrido: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor
os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem presentes os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela perda superveniente do pedido de cancelamento do PSDD de nº 2023-P9VJ1
, aduzindo que a autarquia requerida assim procedeu extrajudicialmente, e julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais. Em relação ao outro procedimento administrativo instaurado em desfavor do autor (2024-P13TN), deixou de apreciar o pedido de cancelamento, ao fundamento de que não se encontra englobado no pedido inicial e que o autor tentou inovar em sede de réplica.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, pleiteando pela procedência de seus pedidos iniciais, ao fundamento de que o PSDD de nº 2023-P9VJ1
somente fora cancelado por determinação judicial e que o outro PSDD (2024-P13TN) fora instaurado em seguida ao cancelamento do procedimento anterior, referindo-se aos mesmos autos de infração deste.

In casu,
entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir em relação ao PSDD de nº 2023-P9VJ1
, pois, de fato, a autarquia requerida promoveu o seu cancelamento, conforme se vê pelo exposto na contestação e pela própria consulta do procedimento administrativo apresentado pelo autor no id. 13961097.

Em contrapartida, em relação ao PSDD de nº 2024-P13TN, verifico que a sua instauração ocorreu em 29/08/2024, após o ajuizamento da presente demanda (21/06/2024) e cancelamento do PSDD anterior (2023-P9VJ1
), destacando-se, ainda, que, de fato, ambos os procedimentos tratam das mesmas infrações administrativas, conforme se vê pelo documento de id. 13961098.

Por tais motivos, não entendo que houve a ocorrência de inovação processual pelo autor, mas sim pela existência de fato novo, posterior ao ajuizamento da presente demanda, cujo objeto é idêntico ao PSDD cancelado.

Assim, nos termos do art. 435 do CPC,
é lícito às partes a juntada, a qualquer tempo, de documentos novos, assim procedendo o autor, que comunicou tal fato ao juízo de 1º grau logo após ter tomado conhecimento de novo PCDD instaurado em seu desfavor, antes inclusive da prolação da respectiva sentença.

Por tais motivos, o cancelamento do
PSDD de nº 2024-P13TN constitui medida que se impõe.

Em relação aos alegados danos morais, também ouso em discordar do douto magistrado
a quo
no entendimento de que a situação vivenciada pelo recorrente não foi capaz de gerar danos extrapatrimoniais.

Com efeito, na situação
sub examine,
evidente a falha na prestação do serviço por parte do recorrido, notadamente pelo fato do recorrente só ter logrado êxito
no cancelamento do
PSDD de nº 2023-P9VJ1
após o ajuizamento da presente demanda, sendo surpreendido, ainda
,
com a instauração de outro PSDD (2024-P13TN), cujas infrações administrativas são idênticas àquelas constantes do PSDD cancelado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA.
Ação de indenização por danos morais. Procedimento de suspensão do direito de dirigir indevidamente instaurado pelo Detran. Reconhecimento. Anterior ação judicial por meio da qual foi declarado nulo o processo administrativo com base em fatos similares
, ou seja, em razão das infrações terem sido cometidas por terceiro devidamente identificado pelo agente de trânsito no momento da abordagem. Requerido que não procedeu em conformidade com as cautelas exigidas e não observou que o veículo não era mais de propriedade do requerente.
Danos morais configurados, porque intuitivas a frustração, a dor e a angústia experimentadas pelo autor. Descaso do requerido em solucionar o problema, mesmo após sentença judicial sobre a questão.
Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APL: 10012747820208260196 SP 1001274-78.2020 .8.26.0196, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 10/06/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2022)

Desse modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, a reforma da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe, com a evidente condenação da autarquia requerida ao pagamento de danos morais ao autor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WANDERLEY ADRIANO FERREIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença objurgada e:

a) DETERMINAR
o imediato cancelamento/anulação do PSDD de nº 2024-P13TN instaurado em desfavor do autor;

b) CONDENAR
o requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)